Tribunal: TJBA
Processo: 8076043-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076043-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: EDMEIRE ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
JESSICA NAIARA DOS SANTOS RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. MULTA DIÁRIA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076043-50.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
BANCO PAN S.A.
e como
EDMEIRE ROCHA DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.